Tribunal: TJMT
Processo: 1057875-22.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057875-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIANE DA SILVA SANTOS ARANHA - CPF: 945.142.671-04 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1057875-22.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1057875-22.2023.8.11.0001

Agravante/Agravada:

Josiane da Silva Santos Aranha

Agravante/Agravado
:
Banco Itaucard S.A.

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS - BANCO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – SISBACEN – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA - MARCO INICIAL - SÚMULA 54 DO STJ - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO DA AUTORA CONHECIDO PROVIDO - AGRAVO DA REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO

Quando da interposição do agravo interno compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso.
Os juros na relação jurídica extracontratual fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Decisão monocrática parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1057875-22.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1057875-22.2023.8.11.0001

Agravante/Agravada:

Josiane da Silva Santos Aranha

Agravante/Agravado
:
Banco Itaucard S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de

Josiane da Silva Santos Aranha e
Banco Itaucard S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 200840156) julgou improcedente os pedidos da exordial.

Decisão Monocrática
(Id. 202862650): conheceu do recurso inominado interposto por Josiane da Silva Santos Aranha
e deu-lhe provimento, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Agravo Interno Josiane da Silva Santos Aranha
(Id.
205050694
): defende
a reforma da decisão para que a incidência de juros seja
a partir do evento danoso de acordo com a Súmula 54 do STJ, e requer que seja majorado o quantum indenizatório.

Agravo Interno de Banco Itaucard S.A.
(Id.

206415657
): defende
a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, ou como pedido alternativo requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
Banco Itaucard S.A
. (Id. 208513150)
:
Defende a manutenção da decisão agravada e requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões
Josiane da Silva Santos Aranha
:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1057875-22.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1057875-22.2023.8.11.0001

Agravante/Agravada:

Josiane da Silva Santos Aranha

Agravante/Agravado
:
Banco Itaucard S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

Do Agravo Interno de
Banco Itaucard S.A.:

Da narrativa dos fatos extrai-se que a agravada teve seu nome inscrito pela empresa agravante no cadastro Sistema de Informação ao Crédito (SCR), em 22/05/2018, no valor de
R$ 562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais)
. Entretanto, aduz que desconhece a dívida e que ao tentar obter um crediário para aquisição parcelada de um bem móvel junto ao comércio local, obteve a negativa, decorrido de uma restrição prescrita no Banco Central.

Em contraponto, a instituição financeira alega que o nome da agravada inscrito no
Sistema de Informação de Crédito
do Banco Central do Brasil não possui natureza de cadastro desabonador, mas sim o registro de operações bancárias existentes ao final de cada mês, de modo que a informação registrada é incapaz de gerar o dano alegado e tampouco constitui dano moral presumidor.

Assim, não obstante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

A prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, já que ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do apontamento de dívida em nome da autora no SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Registre-se que
o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ademais,
o inconformismo do banco agravante se dá por mera insatisfação com o resultado da decisão que contraria seus interesses.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(SCR)
– NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
Nº
385
DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, foi apresentado apenas o termo de cessão, desacompanhado do contrato originário. 3.
Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Inaplicabilidade da
Súmula

385
do STJ no caso, uma vez que não há negativação preexistente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000401-36.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Desse modo, conclui-se que a instituição financeira agravante não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão monocrática.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto pelo
Banco Itaucard S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Do Agravo Interno de
Josiane da Silva Santos Aranha:

Primeiramente no que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No caso em tela a autora narra em sua exordial
que seu nome foi inserido no sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN) por um débito prescrito no valor de
R$ 982,78 (novecentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos)
vencido em 08/2018.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$3.000,00 (três mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em relação a termo inicial dos juros a agravante alega
que houve erro material na decisão monocrática que fixou juros de mora a contar da citação, quando o correto é a partir do evento danoso de acordo com a Súmula 54, STJ.

Nesse sentido assiste razão a autora agravante, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ - Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO SCR – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - JUROS DO EVENTO DANOSO – DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser observada a súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso na quantificação do mesmo. 4.
Os juros na relação jurídica extracontratual fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Decisão monocrática parcialmente reformada. Agravo conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1016575-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Desse modo, o presente agravo deve ser acolhido, em virtude do erro constante na parte dispositiva da decisão monocrática,
apenas para o fim de retificar a parte dispositiva da decisão,
fazendo constar:

“
Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar prescrito o débito “sub judice”, bem como, condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, em favor da autora, crescida de correção monetária, pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso
, nos termos da Súmula 54 do STJ,
mantendo a sentença nos demais termos.
”

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a agravante
Josiane da Silva Santos Aranha

em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Diante do caráter protelatório, condeno o banco agravante
Banco Itaucard S.A.
ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024